Tribunal: TJDFT
Processo: 0007880-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA. CRACK. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DELITO COMETIDO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA.
1. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
2. Não incorre em equívoco o juiz sentenciante quando fixa a pena-base acima do mínimo legal, por considerar o alto potencial lesivo à saúde da droga conhecida vulgarmente como "crack", causadora de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização.
3. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o seu percentual encontra-se até mesmo em patamar inferior à da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, como se deu na espécie.
5. Recurso conhecido e não provido.